Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTENTE.
1. Conflito de competência instaurado entre Varas Cíveis de Brasília.
2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, segundo art. 55, do CPC.
3. As ações de cobrança c/c obrigação de fazer e despejo envolvendo as mesmas partes estão lastreadas no inadimplemento da mesma obrigação contratual, de forma que há identidade da causa de pedir.
4. Uma vez afastado o descumprimento, a repercussão ocorrerá na ação de cobrança, assim como na ação de despejo, distribuídas a Juízo diversos.
5. Risco de decisões conflitantes configurado.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 23o Vara Cível de Brasília.